Tribunal: STF
Processo: AO 2779
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Cautelar Antecedente proposta por Joaquim Cassiano de Oliveira contra a União e o Estado de Alagoas, em que se busca a anulação de ato emanado pelo Conselho Nacional de Justiça, que declarou a vacância do Cartório do Único Ofício de Notas - Registro Geral de Imóveis e Hipoteca, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas – Protesto de Títulos da Comarca de Paulo Jacinto/AL.



    Originariamente, o autor ajuizou esta Ação Cautelar perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Maceió/AL, onde foi autuada como Tutela Cautelar Antecedente 0810404-93.2019.4.05.8000, na qual requereu o deferimento de medida cautelar para:



    “obstar todas as consequências jurídicas advindas da inclusão do Cartório do Único Ofício de Notas – Registro Geral de Imóveis e Hipoteca, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas – Protesto de Títulos de Paulo Jacinto – AL (CNS 00.407-7) na lista de cartórios vagos, principalmente no sentido de suspender/obstar a possibilidade de escolha pela delegação neste cartório e/ou impedir a nomeação de candidato aprovado caso o concurso se realize antes da análise pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça do PP nº 0009213-30.2018.2.00.0000 ou do julgamento definitivo da ação principal.”



    Em 10/12/2019, o Juízo da 1ª Vara Federal de Alagoas determinou a emenda da inicial, para que o autor aponte o pedido e a causa de pedir deduzidos em face da União.



    Em seguida, o autor apresentou emenda à inicial, argumentando que o ato impugnado consiste em decisão do Conselho Nacional de Justiça, de modo que deve figurar no polo passivo o ente político ao qual o órgão se encontra vinculado, isto é, a União.



    Em 05/10/2020, o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas suspendeu o processo até a deliberação sobre a competência para exame da demanda, por esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI 4.412.



    Em 24/05/2023, o autor reiterou o pedido de apreciação do pedido de tutela de urgência, tendo em vista a publicação de novo edital para outorga de delegações de notas e de registro no Estado de Alagoas e a homologação, pelo CNJ, da Lista Geral de Vacâncias das Serventias Extrajudiciais do Estado de Alagoas na qual figura o Cartório do Único Ofício de Paulo Jacinto – AL na lista de cartórios vagos.



    Em seguida, o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas declarou sua incompetência para apreciar a demanda, pois o autor tem domicílio no Município de Paulo Jacinto, sendo competente a 8ª Vara Federal de Alagoas.



    Em 05/06/2023, o Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas indeferiu o pedido de medida cautelar e declinou a competência para apreciar a ação, considerando o entendimento firmado nos autos da Medida Cautelar na ADI 4.412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    É o Relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão do autor consiste em suspender a inclusão do Cartório do Único Ofício de Paulo Jacinto – AL na lista de cartórios vagos, obstando a escolha pela delegação neste cartório e a nomeação de candidato aprovado caso o concurso se realize antes da análise do PP 0009213-30.2018.2.00.0000, pelo Plenário do CNJ.



    Assim, a rigor, o autor pleiteia a tutela cautelar antecedente de que tratam os artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil para suspender os efeitos do que restou decidido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do PP 0009213-30.2018.2.00.0000, que manteve a declaração de vacância do Cartório do Único Ofício de Paulo Jacinto/AL, o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considero válidas as manifestações já apresentadas pelas partes.



    Superados todos esses pontos e considerando o entendimento já consolidado nesta Corte sobre a matéria em exame, a pretensão do autor merece rejeição, de plano. Vejamos.



    A Presente Ação Cautelar Antecedente, ajuizada em 05/12/2019 perante a Justiça Federal de Alagoas, pretende pretende, “obstar a possibilidade de escolha pela delegação neste Cartório e/ou impedir a nomeação de candidatos aprovado caso o concurso se realize antes da análise pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça do PP nº 0009213.30.2018.2.00.0000”, sob o fundamento de estariam incompletas as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas durante a tramitação do PP 0001578-42.2011.2.00.0000.



    Ou seja, o autor, ao final, pretendia, de forma cautelar, a suspensão da declaração de vacância da Serventia ora em controvérsia, tão somente até o julgamento, pelo Plenário do CNJ, do PP 0009213.30.2018.2.00.0000.



    Contudo, delimitada a controvérsia, é possível verificar que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em sessão de 23/09/2021, apreciou o Pedido de Providência 0009213.30.2018.2.00.0000, negando-lhe provimento, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “EXTRAJUDICIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. LISTA DE VACÂNCIAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTO DO ESTADO DE ALAGOAS. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PEDIDO DEFINITIVAMENTE JULGADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTENTE. REQUERIMENTOS. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. É entendimento consolidado neste Conselho Nacional de Justiça que não se admite a rediscussão de matéria julgada sem que existam fatos novos.



    2. A pretensão de exclusão do Cartório do Único Ofício da Comarca de Paulo Jacinto-AL da lista de vacâncias dos serviços notariais e de registro do Estado de Alagoas já foi devidamente tratada em decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n.º 0001578-42.2011.2.00.0000.



    3. A peça recursal não apresentou arcabouço fático novo, apto a ensejar nova discussão da matéria que, destaca-se, já foi analisada.



    4. Recurso a que se nega provimento.”



    Logo, tendo em vista que o pedido de suspensão da vacância se limitava ao julgamento do Pedido de Providência pelo Plenário do CNJ, fica prejudicada a análise da presente ação, ante a perda superveniente do objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento da causa, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADA esta Ação Cautelar Antecedente.



    Retifique-se a autuação da presente ação originária como Ação Cautelar.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente